Tribunal: TJSP
Processo: 1504181-34.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Extinção do feito – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504181-34.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelada WALTER RODRIGUES MOCO E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504181-34.2019.8.26.0024 -Voto no 23034- MBM/COB
2
Voto 23.034.
Apelação no 1504181-34.2019.8.26.0024.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Castilho.
Apelado: Walter Rodrigues Moço e outros.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2016 a 2018 Ilegitimidade passiva Falecimento do executado
antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração da CDA
STJ, Súmula 392 Extinção do feito Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal1 em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do CPC. Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sob o
argumento de que a Súmula 392, do STJ é inaplicável porque a
responsabilidade tributária é transferida ao espólio e seus herdeiros, e que
cabia aos sucessores atualizarem os dados cadastrais junto ao Fisco.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Tratando-se de imposto sobre a propriedade imóvel, a
obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a
qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional.
Assim, com o falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam
a responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do
artigo 131, incisos II e III, do CTN.
1 Valor da execução em dezembro de 2019: R$2.466,16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504181-34.2019.8.26.0024 -Voto no 23034- MBM/COB
3
Ocorre que o executado faleceu em 04/07/2019 (fls.18),
antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em
18/12/2019, sobrevindo a sentença recorrida, que extinguiu a execução fiscal
por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento da execução. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário,
situação que implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504181-34.2019.8.26.0024 -Voto no 23034- MBM/COB
4
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. SÉRGIO
KUKINA, 1a Turma, DJe 26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Assim, não prospera a alegação de descumprimento da
obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato administrativo
para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a ação, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), não se
cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator